Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de despejo por falta de pagamento, mantendo sentença que decretou a rescisão do contrato de locação e determinou a desocupação do imóvel, sob o fundamento de inexistência de cerceamento de defesa e de regularidade do julgamento antecipado do mérito diante da revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar tese de error in procedendo e cerceamento de defesa relacionados ao julgamento antecipado do mérito, à ausência de saneamento e à existência de tratativas de acordo; e (ii) estabelecer se é cabível a integração do julgado para fins de prequestionamento dos arts. 6o, 10, 343, I, e 349 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente todas as teses recursais, afastando expressamente a alegação de cerceamento de defesa e validando o julgamento antecipado do mérito em razão da revelia.
5. A suspensão do processo para tentativa de acordo, por prazo certo, com prévia advertência de retomada do curso processual, afasta a alegação de surpresa ou violação aos princípios da cooperação e do contraditório.
6. A revelia autoriza o julgamento antecipado do mérito quando presentes os requisitos legais, cabendo ao réu revel requerer tempestivamente a produção de provas, o que não ocorreu no caso.
7. A ausência de indicação específica das provas pretendidas e de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.
8. A inexistência de comprovação de quitação dos débitos locatícios torna desnecessária a dilação probatória, sendo suficiente a prova documental constante dos autos.
9. A mera insurgência contra a conclusão do julgado configura tentativa de rediscussão da matéria, vedada na via estreita dos embargos de declaração.
10. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação apta à solução da controvérsia, admitindo-se o prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.'; "2. O julgamento antecipado do mérito, em caso de revelia e suficiência probatória, não configura cerceamento de defesa quando ausente requerimento tempestivo de produção de provas."; "3. A suspensão do processo por prazo determinado para tentativa de acordo não impede a retomada automática do curso processual após seu término."; "4. O prequestionamento é atendido de forma implícita quando a matéria é devidamente analisada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 10, 343, I, 344, 345, 348, 349, 355, II, 357, 489, §1o, IV, 1.022, II, 1.025, 1.026, §2o; CC, art. 320; Lei no 8.245/1991, art. 63, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 231; TJDFT, Acórdão 1411743, 0700833-95.2020.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24/03/2022; TJDFT, Acórdão 2077003, 0733210-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 1845180, 0722512-74.2022.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10/04/2024; TJDFT, Acórdão 2061270, 0751445-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2033597, 0741014-11.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13/08/2025.